Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência do pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e extinguindo a reconvenção sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de purgação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de cerceamento de defesa, validade da Cédula de Crédito Bancário digitalizada, regularidade da notificação extrajudicial da mora e abusividade dos encargos contratuais, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
4. A análise de pedidos revisionais e de cláusulas contratuais está condicionada à prévia purgação da mora, conforme sistemática legal da ação de busca e apreensão.
5. O contrato eletrônico e a assinatura digital são válidos, afastando a exigência de apresentação da via física do documento.
6. A notificação extrajudicial da mora foi considerada regular, bastando o envio ao endereço contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.132).
7. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento é considerado satisfeito pela mera interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 425, §2o, 489; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §4o; Lei no 13.986/2020; Código Civil, art. 887. Jurisprudência relevante citada:
• STJ, Tema Repetitivo 1.132.
• STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, publicado no DJe: 15/06/2016.